Tribunal: TJDFT
Processo: 0750203-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que deu parcial provimento ao pedido para condenar o Recorrente “1 - ao reestabelecimento do contrato do autor, nos termos pactuados após o ajuste realizado em demanda anterior, sem interrupção de vigência, com pagamento de prêmio mensal atual de R$ 108,32 e cobrança mensal máxima (prêmio atrasado mais o referente ao mês vigente) de até R$ 216,64, não sendo cabíveis encargos moratórios sobre o prêmio referente a período retroativo, e devendo a obrigação ser cumprida em prazo não superior a 5 dias úteis após a publicação da sentença; e 2 – ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC a contar da data da sentença e juros de 1% ao mês da citação”.
2. Quanto ao reestabelecimento do contrato com o Autor/Recorrido, a sentença não merece reparo, vez que comprovado o pagamento da mensalidade pelo Autor, não se justificando o cancelamento do seguro por sua inadimplência, como quer o recorrente. Sentença mantida, nesse ponto, por seus próprios fundamentos.
3. Quanto aos danos morais, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer desdobramento fático a aviltar os atributos da personalidade do Autor, ora Recorrido, especialmente porque não houve situação de comprovada ausência da prestação do serviço (pagamento do prêmio) quando dele, porventura, necessitassem os beneficiários do segurado ou, ainda, a ocorrência de outra situação assemelhada que justificasse a compensação por danos morais.
4. Nesse sentido, precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1360933, 07111847920208070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para decotar da sentença a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença proferida.
6. Sem custas e honorários ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.